Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-33.2016.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000986-33.2016.8.05.0132

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSIMEIRE SANTOS FERNANDES

Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de não fazer, ajuizada em face do Município de Itiúba, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público à restituição de valores descontados em folha a título de empréstimo consignado e não repassados à instituição financeira, indeferindo, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de repasse, pelo Município, à instituição financeira, dos valores descontados do contracheque da servidora a título de empréstimo consignado, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, independentemente de prova de negativação ou de constrangimento concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a irregularidade da conduta do Município ao deixar de repassar à Caixa Econômica Federal valores regularmente descontados da remuneração da autora, conforme contracheques (ID 95043015) o que configura falha administrativa geradora de dano patrimonial, já devidamente reparado na sentença..

4. A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não sendo presumida em hipóteses de mera cobrança administrativa desacompanhada de negativação, protesto ou constrangimento público.

5. A correspondência enviada pela instituição financeira (ID 950430130) limita-se à comunicação de pendência contratual e à orientação para regularização, não revelando abuso, excesso ou situação vexatória apta a ensejar dano moral.

6. Inexistem provas de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ou de adoção de medidas coercitivas que ultrapassem o exercício regular do direito de cobrança.

7. A ausência de nexo causal entre a omissão do ente público e uma efetiva violação a direito da personalidade afasta o dever de indenizar por dano moral, sob pena de banalização da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, §3º, 931 e 937, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.948.000/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, j. 23.05.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0003474-84.2019.8.14.0086, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8107106-61.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 23.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8000986-33.2016.8.05.0132
, em que figuram como apelante
ROSIMEIRE SANTOS FERNANDES
e como apelado
MUNIC
Í
PIO DE ITI
Ú
BA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/BI